Tribunal: STF
Processo: ARE 964978
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: O presente agravo foi interposto pela parte ora recorrente contra decisão que negou trânsito ao apelo extremo por ela deduzido, no qual sustentou que o acórdão proferido pelo Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Cabe observar, desde logo, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, apreciando o RE 1.014.286/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Tema nº 942/RG, reconheceu existente a repercussão geral da questão constitucional nele suscitada, que coincide, em todos os seus aspectos, com a mesma controvérsia jurídica ora versada na presente causa.
    O tema objeto do recurso extraordinário representativo de mencionada controvérsia jurídica, passível de se reproduzir em múltiplos feitos, refere-se à “Possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada”.
    Isso significa que se impõe, quanto ao Tema nº 942/RG, nos termos do art. 328 do RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental nº 21/2007, a devolução dos presentes autos ao Tribunal de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 08 de junho de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator